Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703501-86.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA, CENTRO AUTOMOTIVO NOVO MUNDO LTDA - EPP APELADO: CENTRO AUTOMOTIVO NOVO MUNDO LTDA - EPP, NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte ré para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões pela autora (ID no 70193348). Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator